Tribunal: TJDFT
Processo: 0710446-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710446-12.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO LOURENÇO AMARAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADAS. MÉRITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS ATUANTES NO FLAGRANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelações contra sentença condenatória pela prática do tráfico de drogas, prevista no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. (i) analisar se constituiu cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial (exame papiloscópico em pacote no qual localizada a droga apreendida); (ii) perquirir se houve quebra da cadeia de custódia; (iii) deliberar se o arcabouço probatório é suficiente para embasar a condenação pelo crime do art. 33 da Lei de Drogas, avaliando pedido subsidiário de desclassificação para a figura do art. 28 (uso pessoal). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Salvo quando a imprescindibilidade é demonstrada, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa em função do indeferimento de diligências requeridas. 3.1. O juiz é o destinatário final da prova, competindo a ele, de maneira fundamentada e com base no acervo probatório, analisar a pertinência, a relevância e a necessidade da realização da atividade probatória – reputada descabida nos autos, haja vista o manuseio do objeto apreendido pelos peritos e policiais e a suficiência das demais provas produzidas. 4. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Eventual interferência no trâmite processual descrito na legislação pode, a depender do caso, configurar quebra. No entanto, não basta a mera alegação, devendo ser indicada (e demonstrada) de forma minimamente precisa a adulteração do caminho da prova. 5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando harmônica em ambas as fases da persecução penal, respaldada por elementos diversos de prova e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar os acusados. 6. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso). 7. A circunstância de não terem sido os réus flagrados comercializando entorpecentes é irrelevante para a caracterização da infração prevista no art. 33 da Lei de Drogas – tipo de natureza múltipla, cuja prática de quaisquer dos verbos nucleares possibilita a configuração do crime. IV. DISPOSTIVO: 8. Apelos conhecidos e desprovidos. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal, defendendo que a condenação foi embasada apenas nos depoimentos policiais e estes não estão em harmonia com as provas dos autos; b) artigos 158-A a 158-F, todos do CPP, sustentando que a ausência da devida coleta de provas compromete a busca pela verdade real no que tange à autoria do delito e afronta o devido processo legal. Aponta que restou demonstrada a ausência de formalização adequada da produção de provas, em especial pela falta de documentação capaz de registrar a quantidade e as condições das substâncias apreendidas. Argumenta quanto a quebra da cadeia de custódia; c) artigos 33 da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do CPP, requerendo a absolvição do insurgente pelo crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória. Pleiteia, ainda, a revisão da dosimetria, para que seja aplicada a fração de um sexto para cada circunstância judicial avaliada de forma negativa na primeira fase. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 158-A a 158-F, 386, inciso VII, 400, § 1o, todos do Código de Processo Penal e 33 da Lei 11.343/06, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O depoimento dos policiais, colhido sob o crivo do contraditório, é considerado meio de prova idôneo e suficiente para a condenação, satisfeitos os critérios de coerência interna e externa, à semelhança das demais provas testemunhais” (AgRg no AREsp n. 2.799.524/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). No que tange à dosimetria da pena, “O acórdão recorrido não analisou os fundamentos jurídicos invocados no recurso especial, tampouco houve oposição de embargos de declaração capazes de suprir a omissão apontada, inviabilizando o conhecimento da matéria nesta instância” (AgInt no AREsp n. 2.765.328/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015